Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0741032-03.2022.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDEMIR PORFIRIO DOS SANTOS APELADO: CLAUDEMIR PORFIRIO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a Defesa do réu CLAUDEMIR PORFIRIO DOS SANTOS para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. 2. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.